Tribunal: TJMT
Processo: 1032611-03.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032611-03.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELENILDA LUIZA DOS REIS NEVES - CPF: 632.640.991-87 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1032611-03.2023.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA CUIABÁ

Recorrente
:
ELENILDA LUIZA DOS REIS NEVES

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.CERCEAMENTO DE DEFESA.PROVA QUE NÃO INFLUENCIARÁ O JULGADO. NULIDADE REJEITADA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. ESTADO DE MATO GROSSO
. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. ADICIONAL INDEVIDO.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos, etc.
Conforme
inteligência
do
artigo
38, da Lei nº 9.099/1995 c/c
Artigo
27, da Lei nº 12.153/2009,
dispensa
-se o
relatório

Trata
-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
proposta

por
ELENILDA LUIZA DOS REIS NEVES
em

desfavor
do ESTADO DE MATO GROSSO,
almejando o reconhecimento do direito a implementação do adicional de insalubridade

em

grau

médio
30% (
trinta

por
cento)
sobre

salário
base,
bem

como

pagamento

retroativo

referente

aos

últimos
05 (
cinco
)
anos

anteriores
à
propositura
da
presente

demanda

até
a
efetiva

incorporação
.
Contestação

devidamente

apresentadas
. Passa-se
a

apreciação
. O
deslinde
da
presente
causa
não

depende
da
realização
de
audiência

instrutória
. Assim,
atento

aos

princípios
da
economia
e
celeridade
processual,
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
. A
parte

autora
relata que
exerce
o cargo de APOIO ADM EDUCACIONAL-ELEMENTAR,
na

função
de
merendeira
.
Afirma
que a
função

exercida
é
considerada

atividade

insalubre
, e,
portanto
, é
suficiente
a
lhe

garantir
o
adicional
de 30% (
trinta

por
cento),
grau

médio
,
sobre

vencimento
base, com
fulcro
no
disposto
no
artigo
7º, XXIII, da
Constituição
Federal, e art.189, art. 190, art. 191, art.192 da CLT, e de
acordo
com as Normas
Regulamentadoras
(NR – 15). Por outro
lado
,
compulsando

detidamente

os
autos,
verifico
que a
Requerente

não

comprovou

laborar

em

contato

permanente
com
substâncias

nocivas
à
saúde
,
acima
dos
limites
de
tolerância

fixados

em

razão
da
natureza
, da
intensidade
e do tempo de
exposição

aos

seus

efeitos
, que
ensejem

a

aplicação
do
grau

médio
30% (
trinta

por
cento) de
insalubridade
. Nesse
sentido
,
esclareço
que
em

âmbito
Estadual, o
adicional
de
insalubridade

tem

caráter

indenizatório
, se
traduzindo

em

uma

verdadeira

gratificação

em

razão
do local
onde

são

exercidas
as
atividades

desempenhadas

pelo

servidor
. Nesse
contexto
,
tomo

como

prova

técnica

emprestada
o
laudo
do
exame

técnico

simplificado

realizado
no
processo
n. 1022640-91.2023.8.11.0001, de
caso

idêntico

ao

presente
, no qual a
médica

especialista

constatou
que “a
requerente

não

preenche

os

critérios
do
anexo
nº 14 da NR 15 ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES,
referente
as
atividades

laborais
que
possuem

envolvimento
com
os

agentes

biológicos
para o
recebimento
do
adicional
de
insalubridade
”
Colaciono

abaixo

decisões
do
Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO ATUAL AOS AGENTES INSALUBRES – ADICIONAL INDEVIDO – PROVA TÉCNICA QUE DECLARA SITUAÇÃO PREEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A
Jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido
de que “o
pagamento
de
adicional
de
insalubridade

ou

periculosidade

está

condicionado

ao

laudo
que
prova

efetivamente
as
condições

insalubres

ou

perigosas
a que
estão

submetidos

os

servidores
, de modo que
não

cabe

seu

pagamento

pelo

período
que
antecedeu
a
perícia
e a
formalização
do
laudo

comprobatório
,
devendo
ser
afastada
a
possibilidade
de
presumir

insalubridade

em

épocas

passadas
,
emprestando
-se
efeitos

retroativos
a
laudo

pericial

atual
”. (STJ - PUIL 413/RS - Rel. Min.
Bendito
Gonçalves,
DJe
de 18/4/2018). (TJ-MT - AC: 00019483220188110044, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de
Julgamento
: 04/07/2023, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
, Data de
Publicação
: 17/07/2023).
Portanto
,
diante
da
ausência
de
regulamentação
no
âmbito
da norma
regulamentadora
da
carreira
dos
profissionais

lotados
no
setor
da
educação

estadual

acerca
do
pagamento
do
adicional
de
insalubridade
, e da
não

comprovação
dos
fatos

alegados

por

meio
do
exame

técnico
simples
admitido

nos

juizados

especiais
, a
parte

autora

não

faz
jus
ao

recebimento
do
referido

adicional
. Posto
isso
, JULGO IMPROCEDENTES
os

pedidos

iniciais
,
extinguindo
o
processo
, com
resolução
do
mérito
, o que
faço
com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. Sem
custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
nº
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
nº
12.153/2009.
Consoante
o
disposto
no
artigo
40 da Lei
nº
9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
da
Meritíssima

Juíza
de
Direito
. Aline
Aguiar
Juíza

Leiga
SENTENÇA
Vistos, etc.

Homologa
-se, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do
artigo
40 da Lei
nº
9.099/95.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se.
Intimem
-se. Cuiabá, data
registrada
no
sistema
. Gabriela Carina
Knaul
de Albuquerque e Silva
Juíza
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que:
a) a
sentença
é
nula

por

cerceamento
de
defesa
; e b)
existem

normas que regulamentam o adicional de insalubridade para os

servidores
do Poder
Executivo
do Estado de Mato Grosso.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

3.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 229504762/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

4.
Cerceamento de defesa.
O juiz pode julgar antecipadamente o pedido se não for necessária a fase instrutória.

Não

há

nulidade

quando
o
processo
é
julgado

antecipadamente
e
os

fatos
que se
pretende
esclarecer
com
prova
pericial
não

podem influenciar o resultado do

julgado
,
porquanto
a
matéria

controvertida
é
exclusivamente
de
direito (N.U 1045887-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024,
publicado
no DJE 18/10/2024).

Nulidade

rejeitada
.

5.
Adicional de insalubridade.
Os servidores públicos do Estado de Mato Grosso da área da educação possuem regime estatutário próprio estabelecido pela Lei Complementar do Estadual nº 50/1998, que não possui previsão de adicional de insalubridade e, mais do que isso, veda o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba representativa ou qualquer outra espécie remuneratória ao subsídio (art. 44). Portanto, estes servidores não se beneficiam do direito de adicional previsto em lei geral, visto que a aplicação analógica é vedada pelo princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública (art. 37 da CF), mesmo que seja com o objetivo de proporcionar a isonomia entre os trabalhadores (Súmula 37 do STF). Em razão da especialidade, não se aplicam ao caso concreto a LCE nº 4/1990, a LCE 502/2013 e a Lei 8.563/2006 (N.U 1054795-50.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024,
publicado
no DJE 15/08/2024).
Em situações de similitude
: N.U 1011453-71.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024, N.U 1011591-38.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024, N.U 1015935-12.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024 e N.U 1048324-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024). O juiz de primeiro grau assim manifestou:
"Portanto, diante da ausência de regulamentação no âmbito da norma regulamentadora da carreira dos profissionais lotados no setor da educação estadual acerca do pagamento do adicional de insalubridade, e da não comprovação dos fatos alegados por meio do exame técnico simples admitido nos juizados especiais, a parte autora não faz jus ao recebimento do referido adicional."

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024